Tribunal: TRF3
Processo: 5019488-98.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E ORDENOU O BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Inteiro teor:
125/151)

5019488-98.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.021 DO CPC/15. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E ORDENOU O BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

A questão posta dos autos evidentemente não prescinde de dilação probatória, porquanto envolve a apreciação de situação fática, qual seja a prova no sentido de que, na singularidade do caso, a intimação postal foi feita de maneira irregular, inclusive com o descumprimento dos atos normativos do próprio Correio. Em outras palavras, não há nulidade aparente e, para ir além, avançando nas demais alegações que demandam dilação probatória, faz-se mister o uso de via de cognição plena, no caso, os embargos à execução.

Agravo interno improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019488-98.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: CLEIDE ISAAC

Advogados do(a) AGRAVANTE: LEONARDO MAZZILLO - SP195279-A, WILSON RODRIGUES DE FARIA - SP122287-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019488-98.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: CLEIDE ISAAC

Advogados do(a) AGRAVANTE: LEONARDO MAZZILLO - SP195279-A, WILSON RODRIGUES DE FARIA - SP122287-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Agravo de instrumento interposto por CLEIDE ISAAC contra a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em sede de execução fiscal de dívida ativa tributária e ordenou o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD.

Alegava-se a ocorrência de nulidade no procedimento de notificação no âmbito administrativo sob o argumento de que a citação por edital foi realizada sem esgotamento das tentativas de notificação via postal ou pessoal.

Destaca que a devolução do AR negativo com anotação “não procurado” demonstra que o objeto postal sequer saiu da agência dos Correios, vindo a tomar ciência dos débitos ora cobrados somente na via judicial.

Aduz ainda que foi surpreendida com o bloqueio de R$ 3.212,10 que recaiu sobre conta bancária utilizada para recebimento de proventos de aposentadoria. Assim, ante a impenhorabilidade de tais quantias, requer sua imediata liberação.

Ao final requer o provimento do recurso, a fim de que seja extinta a execução. Contraminuta da agravada pelo improvimento do recurso (ID 6691951).

Este Relator negou provimento ao agravo de instrumento (ID 24868686 - Pág. 8).

CLEIDE ISAAC interpõe, agora, recurso de agravo interno para o fim de determinar a extinção da execução fiscal originária, tendo em vista que o crédito tributário que a embasa revela-se manifestamente inexigível. Alega que “a leitura que se faz dos autos é a de que a Agravada lavrou auto de infração, não notificou a Agravante para apresentar impugnação e ajuizou a execução fiscal pautada em CDA que, por óbvio, não forneceu elementos de defesa à Agravante”.

Com contrarrazões.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019488-98.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: CLEIDE ISAAC

Advogados do(a) AGRAVANTE: LEONARDO MAZZILLO - SP195279-A, WILSON RODRIGUES DE FARIA - SP122287-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pela agravante contra decisão monocrática deste Relator, que negou provimento ao agravo de instrumento.

Na situação vertente, os argumentos apresentados no agravo não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator.

Como decidido anteriormente, desde logo destaco que a chamada exceção de pré-executividade não se presta a tarefa de resolver questões onde o espaço de cognição necessariamente será extenso; se não for assim, o Judiciário estará se pondo como legislador positivo, "criando" um mecanismo de defesa extralegal capaz de infirmar o meio efetivo de impugnação desses temas, os embargos, autêntica ação capaz de ampla fase probatória.

Valho-me das preciosas colocações apostas pela inteligente advogada Sheila Scherer, em artigo de doutrina publicado na internet através do sítio "Âmbito Jurídico", verbis: "...exceção decorre de circunstancias em que caberia ao juiz, de oficio conhecer da matéria, mesmo não sendo provocado pela parte interessada, precisamente aquelas que carecem de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo de execução. Advém desse entendimento que a exceção não tem o objetivo de substituir os embargos do devedor, nem mesmo servir de instrumento temerário que permita frustrar a execução pela falta de garantia em juízo, porque não se admite a discussão de matérias de mérito ou que necessitem produção de provas na esfera de ação diversa dos embargos à execução".

No mesmo artigo destaca-se a oportuna lição de Araken de Assis, que sustenta: "A exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta".

A exceção de pré-executividade, criação jurisprudencial, é providência processual de natureza restritíssima, viável apenas diante de situação jurídica clara e demonstrável de plano.

Essa é a posição sumulada do Superior Tribunal de Justiça:

A exceção de pré- executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

(Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)

É notório que a parte desprezou o espaço restrito em que é possível abrir-se discussão contra o processo executivo fora do âmbito dos embargos do executado, abusando do direito de litigar, pois a impugnação desborda dos lindes em que os defeitos do título executivo são visíveis ictu oculi.

A questão posta dos autos evidentemente nãoprescinde de dilação probatória, porquanto envolve a apreciação de situação fática, qual seja a prova no sentido de que, na singularidade do caso, a intimação postal foi feita de maneira irregular, inclusive com o descumprimento dos atos normativos do próprio Correio.

Em outras palavras, não há nulidade aparente e, para ir além, avançando nas demais alegações que demandam dilação probatória, faz-se mister o uso de via de cognição plena, no caso, os embargos à execução.

Quanto ao pedido de antecipação de tutela, este resta prejudicado, pois em decisão do juízo de 1o grau, disponibilizada em 31.10.18, foi determinado o desbloqueio dos valores, verbis:

“Tendo em vista que os documentos de fls. 118/237 comprovam que o valor de R$ 3.260,37 bloqueado qualifica-se como proventos de aposentadoria, sendo assim absolutamente impenhorável conforme artigo 833 inciso IV do CPC/15, determino o desbloqueio destes valores”.

De outra parte, em julgado recente envolvendo questão idêntica à ora proposta, a Ministra Relatora Assusete Magalhães proferiu a decisão monocrática que segue (grifei):

“RECURSO ESPECIAL No 1.755.228 - RS (2018/0183407-8)

RELATORA : MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES

RECORRENTE : KIRIAKOS NICOLACOPOLUS DE QUADROS

ADVOGADOS : CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - RS036190

LUCIANO BECKER DE SOUZA SOARES - RS045716

CLAUDIA GARDIN MARTINS - RS087832

GEOVANE MACHADO ALVES E OUTRO(S) - RS093400

RECORRIDO : FAZENDA NACIONAL

DECISÃO

Trata-se de Recurso Especial, interposto por KIRIAKOS NICOLACOPOLUS DE QUADROS, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, proferido na vigência do CPC/2015, assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA PELA EMPRESA DE CORREIOS. NOTIFICAÇÃO REGULAR. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABIMENTO.

1. Não há falar em conclusão irregular do processo administrativo fiscal de lançamento de crédito tributário nas hipóteses em que a correspondência, e a consequente intimação do contribuinte, foram dirigidas e entregues no endereço correto, fornecidas por este, sendo a hipótese, de fato, a de seguir-se com a citação editalícia ante a inércia da parte agravante.

2. Em sendo rechaçada a tese de conclusão irregular do procedimento administrativo, não há falar em condenação da União ao pagamento da verba honorária, uma vez que a parte agravante não logrou êxito na exceção de pré-executividade.

3. Agravo de instrumento improvido" (fl. 60e).

Opostos embargos de declaração (fls. 390/398e), esses foram rejeitados.

Nas razões do Recurso Especial aponta a insurgente que o acórdão recorrido violou os arts. 489, § 1o, inciso VI do CPC/73, art. 23, § 1o do Decreto 70.235/72, sustentando, além de negativa de prestação jurisdicional, que, em virtude, do vício de notificação o crédito tributário deve ser desconstituído.

Apresentadas contrarazzões às fls. 127/129e, foi o Recurso Especial admitido na origem (fls. 132/133e), o que ensejou a sua ascensão a esta Corte Superior.

A irresignação não merece acolhimento. Em relação ao art. 489, § 1o do CPC/73, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em qualquer vício, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente. Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 408.492/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/10/2013; STJ, AgRg no AREsp 406.332/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/11/2013; STJ, AgRg no REsp 1360762/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2013.

O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que, in verbis:

"Pois bem. Em cognição mais exauriente, própria, no entanto, desta via recursal e de seu estrito âmbito de devolutividade, teço as considerações que se seguem. A decisão agravada refere que, no âmbito do mesmo Processo Administrativo 1040.721618/2015-41 a empresa agravante prestou as informações solicitadas pela Receita Federal. Contudo, não foi o executado/contribuinte quem as prestou, mas sim a empresa Mercado Livre, que fora intimada pela Receita Federal para que disponibilizasse o endereço do vendedor (evento 12-PROCADM2 [fl. 269 do evento e 265 do documento]). Logo, não se pode dizer que tenha o agravante atendido a intimação do fisco como afirmado na decisão agravada. Prossigo.

Fora realizada uma primeira tentativa de intimação da parte agravante com envio de correspondência com aviso de recebimento no bojo do Processo Administrativo 1040.721618/2015-41.

Este aviso foi devolvido pela ECT, em 27-8-2015, não havendo sido entregue ao destinatário, sob o motivo de não haver sido procurado.

O endereço para o qual foi o AR remetido (do destinatário) foi o Distrito Bretanhas, 001 em Jaguarão/RS.

Trata-se de estrada situada na zona rural de Jaguarão/RS, fronteira com a cidade uruguaia de Rio Branco (evento 12-PROCADM2 [fl. 242 do evento e 239 do documento]).

A referência não procurado não significa não atendimento da área pelo serviço de Correios. Significa que houve três tentativas de entrega do objeto (correspondência) que, no entanto, restaram frustradas por dois motivos: porque o destinatário não estava presente em nenhuma das tentativas de entrega e porque também não estavam presentes quaisquer outras pessoas nestas três oportunidades, de modo que a intimação não pôde ser entregue.

Nesses casos, o agente da ECT coloca um aviso na caixa de correspondência do destinatário, informando o local ao qual este deverá dirigir-se para coletar a correspondência.

No caso dos autos, nem o destinatário, nem qualquer outra pessoa por este autorizada, dirigiu-se ao endereço que lhe foi fornecido, a fim de receber a correspondência (intimação), de modo que esta retornou ao seu remetente (Receita Federal).

No mesmo processo administrativo, consta a intimação da parte agravante, em que consta como recebedor, na data de 05-10-2015, Silvana Araújo e como endereço destinatário a Rua Pedro Vargas, 433, na cidade de Carazinho/RS (evento 12-PROCADM2 [fl. 480 do evento e 470 do documento]).

As informações do processo administrativo dão conta, ainda, que, no banco de dados da Receita Federal, consta a informação de que, até 08-4-2015, o endreço para correspondência da pessoa física KIRIACOS NICOLACOPOLUS DE QUADROS era na rua Alfredo Scherer, 207 A, em Carazinho/RS.

Consta, ainda, que a pessoa jurídica TECNOINFOSUL, em nome da parte agravante, foi baixada em 16-10-2015, com endereço na rua Pedro Vargas, 433, ap. 203, no centro de Carazinho/RS (evento 12-PROCADM2 [fl. 243 do evento e 240 do documento]).

Referida baixa deu-se, de modo voluntário, junto à Receita Federal, logo após a intimação da parte agravante no endereço da Rua Pedro Vargas, 433, na cidade de Carazinho/RS (evento 12-PROCADM2 [fl. 480 do evento e 470 do documento]), intimação recebida, como referido, por Silvana Araújo.

Por fim, cumpre referir que a parte agravante, quando da entrega de sua declaração de ajuste anual do imposto de renda, exercício 2014, ano calendário 2013, informou que seu endereço estava situado na Rua Alfredo Scherer, 207, na cidade de Carazinho/RS.

Já quando da entrega de sua declaração de ajuste anual do imposto de renda, exercício 2015, ano calendário 2014, informou que seu endereço havia sido modificado, estando situado no Distrito Bretanhas em Jaguarão.

Este foi exatamente o endereço para o qual a segunda intimação da Receita Federal foi enviado e que retornou com a motivação de não procurado.

Vê-se, portanto, que o endereço da parte agravante, da Rua Pedro Vargas, 433, na cidade de Carazinho/RS, era efetivamente o endereço atualizado desta quando foi realizada a intimação da Receita Federal.

Tanto assim que, alguns dias depois, o agravante deu baixa na sua empresa, fornecendo como endereço desta estes mesmos dados (Rua Pedro Vargas, 433, na cidade de Carazinho/RS), revelando que o ato de intimação contido na correspondência que lhe fora enviada pela Receita Federal fora remetido para o endereço onde, de fato, a parte agravante poderia ser encontrada.

Outrossim, ainda que se pudesse considerar como atual não este endereço na cidade de Carazinho, mas sim o endereço fornecido quando da apresentação da declaração de ajuste anual do exercício 2015, ano calendário 2014, situado no Distrito Bretanhas em Jaguarão, tem-se que também não há falar na existência de qualquer falha na intimação do contribuinte, haja vista que, da mesma forma, foi enviada correspondência, igualmente, para este local.

Assim sendo, não há falar em conclusão irregular do processo administrativo fiscal de lançamento de crédito tributário, pois a correspondência e a consequente intimação, foram dirigidas e entregues no endereço correto, sendo a hipótese, de fato, a de seguir-se com a citação editalícia ante a inércia da parte agravante.

Em consequência, sendo, deve ser mantida a decisão recorrida, não sendo o caso de, por tal motivo, suspender-se a execução fiscal.

(...)

Em face do exposto, com fundamento do art. 255, § 4o, II, do RISTJ, conheço em parte do Recurso Especial e, nesta extensão, nego-lhe provimento.

Não obstante o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista que, na origem, não houve prévia fixação de honorários sucumbenciais. I.

Brasília (DF), 11 de setembro de 2018.

MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES

Relatora

(Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 02/10/2018)”.

Assim, a decisão recorrida deve ser mantida. Isto porque, diante de todo o exposto, a intimação parece ser regular e, para infirmar tal conclusão, somente por meio de ação de conhecimento com ampla dilação probatória.

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.021 DO CPC/15. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E ORDENOU O BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

A questão posta dos autos evidentemente não prescinde de dilação probatória, porquanto envolve a apreciação de situação fática, qual seja a prova no sentido de que, na singularidade do caso, a intimação postal foi feita de maneira irregular, inclusive com o descumprimento dos atos normativos do próprio Correio. Em outras palavras, não há nulidade aparente e, para ir além, avançando nas demais alegações que demandam dilação probatória, faz-se mister o uso de via de cognição plena, no caso, os embargos à execução.

Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.